Tribunal: TJDFT
Processo: 0742492-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar.
2. Inexistindo provas razoáveis nos autos, e não tendo sido demonstrados os requisitos cumulativos previstos no art. 22 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), não há como se deferir, liminarmente, o requerimento de quebra do sigilo de dados telemáticos. Ademais, não havendo elementos suficientes que comprovem o dano alegado pelo agravante, faz-se necessária a dilação probatória, com o objetivo de demonstrar os fundados indícios da ocorrência do ilícito, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.